Tribunal: TJPA
Processo: 0173841-26.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0173841-26.2015.8.14.0008

APELANTE: JOEL ARAUJO SOUZA, DHEYK DE OLIVEIRA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

4. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por perita não oficial, sem o emprego de metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, impondo a absolvição dos apelantes da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade delitiva.

5. Considerando que a prova pericial não atingiu os requisitos necessários para substituir o exame definitivo, impõe-se a absolvição dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento
: "1. O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo se o laudo provisório atender aos mesmos padrões de confiabilidade. 2. A ausência do laudo definitivo sem elemento equivalente leva à absolvição por falta de materialidade delitiva."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos recursos nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joel Araújo Souza e Dheyk de Oliveira Gonçalves apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, e 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6478813).

Joel Araújo Souza pleiteia a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, diante da ausência de laudo toxicológico definitivo (ID 6478814, págs. 7/9). Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. Em caráter eventual, pugna pela redução da pena-base e o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade ou por restritiva de direitos (ID 6478816).

Dheyk de Oliveira Gonçalves, por sua vez, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de redução (ID 19786420).

O Ministério Público contrarrazoou apenas o apelo de Joel Araújo Souza, manifestado-se pela manutenção da sentença (ID 6478817), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento de ambos os recursos, com fundamento na inexistência de laudo toxicológico definitivo capaz de subsidiar a condenação (ID 7238156 e 24342083).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam provimento.

A pretensão recursal veicula pleito absolutório com relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, salientando que inexiste prova da materialidade delitiva, visto que a condenação não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023).

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou os apelantes como incursos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo que não foi produzido laudo toxicológico definitivo, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

No que se refere à materialidade, ao revés das alegações das defesas, entendo que a
materialidade do crime
restou caracterizada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e
principalmente pelo laudo de exame toxicológico provisório de fls. 10
.

Destaque-se,
mesmo diante da ausência do laudo toxicológico definitivo, a materialidade do crime em tela pode ser configurada através do laudo provisório
, desde que subscrito pelo perito nomeado pela autoridade policial. [...]

Tanto o auto de apreensão quanto o laudo toxicológico, evidenciaram que as substâncias encontradas com os réus se tratavam de entorpecentes ilícitos (ID 6478813, págs.1/2).

Em complemento, vale destacar que o laudo de constatação provisório a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2015, nesta cidade de Barcarena-Pará, onde se encontra a Dra. Quésia Pereira Cabral Dórea, respectiva Delegada de Polícia Civil,
designou como perita não oficial a senhora BENICE HELENA SOUZA
, formada em CIÊNCIAS NATURAIS HABILITAÇÃO EM QUÍMICA, a qual aceitou o encargo e bem e fielmente desempenhou o que foi determinado pela Autoridade Policial, cujo resultado será transcrito sob a forma de LAUDO PROVISÓRIO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO, para fins de procedimento cabível. A evidência física foi constituída de: 18 INVÓLUCROS METÁLICOS NOS QUAIS ESTAVAM ACONDICIONADO ERVA SECA, COM CARACTERÍSTICAS DE MACONHA; 31 INVÓLUCROS PLÁSTICOS COM SUBSTÂNCIA QUE SE PRESUME SER COCAÍNA, encontrados respectivamente no poder dos nacionais DHEYK DE OLIVEIRA GONÇALVES e JOEL ARAÚJO DE SOUZA.

Após uma minuciosa observação do material
, detectamos tratar-se de 18 INVÓLUCROS METÁLICOS CONTENDO O ENTORPECENTE SUGESTIVO DE MACONHA (Cannabis sativa); 31 INVÓLUCROS PLÁSTICOS NOS QUAIS ESTÃO ACONDICIONADOS O ENTORPECENTE SUGESTIVO DE COCAÍNA (Benzoilmetilecgonina),
conclusão obtida pela perita não oficial
. Este laudo terá validade para a lavratura de procedimento legal, devendo o mesmo ser substituído pelo Laudo Toxicológico Definitiva, a ser solicitado ao centro de perícias Renato Chaves, dentro do prazo legal da lei. (ID 6478748 - Pág. 6)

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que o auto de constatação provisório firmado por perita não oficial não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição dos apelantes por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas restando prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento aos recursos para absolver os apelantes Joel Araújo Souza e Dheyk de Oliveira Gonçalves, da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025